Tribunal: TJDFT
Processo: 0715088-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715088-74.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JULIANA DE MELO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL. DIPLOMA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO No 02, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 – CNE/CP. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À POSSE. CONDIÇÃO EXCESSIVA. RECUSA DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com efeito, o edital do certame vincula não apenas a Administração Pública como todos os candidatos, de modo que não deve o Poder Judiciário intervir nos critérios utilizados para a seleção pública, devendo se limitar ao exame da legalidade e razoabilidade, não se podendo cogitar de tratamento diferenciado aos concorrentes, sob pena de violar o princípio da isonomia e impessoalidade. 2. Na espécie, o edital no 31, de 30 de junho de 2022, do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério Público é claro ao prever, como requisito, diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 02, de 20 de dezembro de 2019 – CNE/CP. 3. Há de se atentar para o previsto expressamente no Edital, lei do certame, a ser observado tanto pelo candidato quanto pela Administração, que, por sua vez, não pode fazer exigências em desconformidade com as regras editalícias ou com vistas a excedê-las em sua essência. 4. Assim, revela-se irretocável a ordem concedida em sede de Mandado de Segurança, na medida em que a candidata teve o seu direito líquido e certo à posse obstado por ato ilegal por parte da Administração pública. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 61, inciso V, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 41 da Lei 8.666/1993 e 25 da Lei 14.133/2021, ao argumento de ofensa ao princípio de vinculação ao edital, porquanto entende que a recorrida não se encontra habilitada para a docência na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Verbera que não caberia ao Poder Judiciário intervir nos critérios utilizados para a seleção pública, já que não teria ocorrido ofensa aos critérios da razoabilidade e legalidade. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação aos artigos 2o e 37, caput, e inciso II, ambos da Constituição Federal, asseverando que teria sido evidenciado nos autos que a documentação apresentada pela recorrida não atenderia às exigências do edital. Defende que a ora recorrida não teria feito prova da graduação em Pedagogia com habilitação específica para o magistério em séries iniciais e/ou para educação infantil. Requer a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 61, inciso V, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 41 da Lei 8.666/1993 e 25 da Lei 14.133/2021, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Com efeito, a Impetrante apresentou certificado de conclusão, em 8/4/2022, de curso equivalente à LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, ficando habilitada para a docência na educação infantil, no ensino fundamental, ensino médio e na educação profissional em ensino médio, o qual foi emitido pela Faculdade Intervale (ID 66729957). Consta, ainda, no certificado supracitado, que o Curso em apreço foi reconhecido nos termos da Portaria no 568, MEC/SESU, de 06/08/2015, publicada no Diário Oficial da União em 07/08/2015, e preenche os requisitos da Resolução 02, de 20 de dezembro de 2019. É de se concluir que a candidata cumpriu as disposições do Edital em referência, na especialidade ‘atividades’, de modo que a recusa da documentação apresentada, sob a justificativa de descumprimento das exigências legais para habilitação no cargo pleiteado, mostra-se desarrazoada e sem amparo legal” (ID 69085454). Nesse passo, para infirmar tal conclusão seria necessária a reinterpretação de cláusulas do edital, o que não se mostra possível em sede de recurso especial (AgInt no AREsp n. 2.657.951/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). Igual teor: AREsp n. 2.861.930, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 14/05/2025. Ademais, “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.444/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. Ainda, a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo em relação à suposta infringência aos artigos 2o e 37, caput, e inciso II, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa aos dispositivos da Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência na forma do artigo 85 do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027